Tribunal: TJDFT
Processo: 0701409-79.2020.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701409-79.2020.8.07.0007 RECORRENTE: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MATISSE RECORRIDO: SAMUEL DAGOBERTO GARCIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. EX-SÍNDICO DE CONDOMÍNO RESIDENCIAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC. REJEIÇÃO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. DEVER LEGAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. GASTO COM INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO NO SALÃO DE FESTAS NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE FISCAL. IMPOSITIVA DEVOLUÇÃO DO VALOR. LEVANTAMENTO DO APARELHO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não é nula a sentença que apresenta fundamentação consistente e adequada aos fatos narrados e argumentos articulados por ambas as partes, em observância à norma legal do art. 489, §1o, incisos I a IV, do CPC e art. 93, inciso IX, da CF. 2. A necessidade da produção de prova é submetida à livre apreciação do juiz, na qualidade de destinatário da prova e albergado pelo seu livre convencimento motivado pelas circunstâncias do caso concreto. No caso, não restou configurado o alegado cerceamento de defesa. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 3. O dever legal imposto ao síndico à prestação de contas decorre do art. 1.348, inciso VIII, do Código Civil e, para tanto, deve guardar as notas fiscais, recibos e comprovantes, para que comprove, documentalmente, os gastos realizados por meio das verbas do condomínio, conforme prevê o art. 22, § 1o, da Lei n. 4.591/64, que o síndico ceve manter guardado, pelo prazo de 5 anos, toda a documentação relativa ao condomínio, referente ao período em que estiver ocupando a função. 4. No caso, o réu não comprovou, de forma adequada, a aquisição e instalação do aparelho de ar-condicionado, em dezembro de 2017, pois não juntou aos autos qualquer documento fiscal que demonstrasse a referida aquisição/instalação. A juntada aos autos da Ata da Assembleia que teria aprovado a aquisição/instalação do aparelho no salão de festas do condomínio ou a juntada de termo de garantia genérico, não se revelam suficientes para tal mister. 5. Assim, considerando que o valor total movimentado pelo síndico durante a sua gestão foi de R$ 3.178.670,42 (três milhões, cento e setenta e oito mil, seiscentos e setenta reais e quarenta e dois centavos), o reconhecimento do valor de apenas R$ 4.617,14 (quatro mil, seiscentos e dezessete reais e quatorze centavos) a ser devolvido, por falta de comprovação, caracteriza a sucumbência mínima do réu. 6. A utilização da tabela de honorários do Conselho Seccional do Distrito Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, em ação de prestação de contas (25 URH, cujo valor equivalia, no período de julho de 2023, data da prolação da sentença, a R$ 9.137,00), redunda em valor razoável e proporcional, a título de honorários advocatícios, em face da necessidade de prova pericial, a complexidade da matéria, a extensa instrução probatória e o longo período de tramitação do processo até a data da prolação da sentença (3 anos e 6 meses), observando-se os princípios informadores previstos no art. 8o do CPC. 7. Recurso do réu conhecido e provido, em parte. Recurso do autor provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 85 do Código de Processo Civil, argumentando que foi vitorioso em ambas as fases da ação de prestação de contas, tornando-se ilegítima a aplicação do critério de sucumbência mínima para justificar a inversão dos custos processuais. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com ementas de julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso I, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). Também não deve prosseguir o apelo especial com base na apontada ofensa ao artigo 85 do CPC, uma vez que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador acerca da distribuição do ônus de sucumbência, é indispensável reapreciar o acervo fático-probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. A propósito: “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a aferição do percentual em que cada litigante foi vencedor ou vencido ou a conclusão pela existência de sucumbência mínima ou recíproca das partes são questões que não comportam exame no âmbito do recurso especial, por envolver aspectos fáticos e probatórios, de modo que a pretensão de rever as conclusões da Corte de origem quanto a este tema também esbarra no enunciado sumular n. 7 desta Corte.” (AgInt no REsp n. 1.916.432/PR, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 12/12/2024). No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, tampouco reúne condições de transitar o recurso, pois “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente, bem como a demonstração do dissídio, mediante o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas, que não se satisfaz com a mera transcrição de ementas, a fim de demonstrar que as soluções encontradas, tanto na decisão recorrida quanto nos paradigmas, tiveram por base as mesmas premissas fáticas e jurídicas, existindo entre elas similitude de circunstâncias, ônus dos quais a parte recorrente não se desincumbiu, o que atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF quanto ao ponto” (AgInt no AREsp n. 1.851.246/SE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025